Tribunal: STF
Processo: HC 157639
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, no processo nº 038.01.007907-3, condenou o paciente a 16 anos e 8 meses de reclusão, em regime de cumprimento fechado, ante a prática dos crimes dos artigos 159, § 1º (extorsão mediante sequestro), 180 (receptação), e 288, parágrafo único (associação criminosa, com causa de aumento alusiva ao emprego de arma), do Código Penal.
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça não conheceu de apelação interposta pela defesa, tendo-a como deserta.
    A Seção Criminal julgou parcialmente procedente o pedido de revisão criminal nº 2010.028546-5, anulando o acórdão mediante o qual não conhecida a apelação, determinando o julgamento do mérito.
    Em 9 de julho de 2013, a Segunda Câmara Criminal proveu parcialmente a apelação, assentando a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes dos artigos 180 e 288 do Código Penal. De ofício, no tocante à extorsão mediante sequestro, redimensionou a pena, fixando-a em 8 anos de reclusão.
    A Seção Criminal, no julgamento da revisão criminal nº 4011267-62.2017.8.24.0000, anulou o acórdão, considerada a ausência de intimação pessoal do defensor dativo. 
    A Segunda Câmara Criminal, ao reapreciar a apelação, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação à receptação e à associação criminosa. Quanto ao crime do artigo 159, § 1º, do Código Penal, fixou a pena em 9 anos e 4 meses de reclusão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 396.498.
    O paciente-impetrante sustenta a prescrição da pretensão punitiva no tocante ao crime de extorsão mediante sequestro. Diz transcorrido, entre a sentença condenatória e o acórdão alusivo à apelação, o prazo de 16 anos previsto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Afirma configurada reforma prejudicial indireta, no que o Tribunal de Justiça impôs pena maior considerada a anteriormente fixada.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. Busca, alfim, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou haver a Segunda Câmara Criminal provido embargos declaratórios formalizados contra o acórdão da apelação e assentado a extinção da punibilidade do paciente, considerada a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação à extorsão mediante sequestro.
    2. Ante a extinção da punibilidade do paciente, observada a prescrição da pretensão punitiva, tem-se o prejuízo deste habeas corpus, no que voltado à obtenção de idêntica providência.
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator